Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-13.2018.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002195-13.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.960.039/0001-01 (APELANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), JULIANO ALVES MACEDO - CPF: 000.921.821-19 (APELADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), AILTON BONFIN BASTOS FILHO - CPF: 855.136.011-68 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DA DATA EFETIVA DA PERDA DA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III). 2. Não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1002195-13.2018.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra JULIANO ALVES MACEDO, AILTON BONFIN BASTOS FILHO , julgou o pedido improcedente, por entender “
que pese o requerido não ter demonstrado de forma exata a data em que se encontra em posse do imóvel, restou-se evidenciada que a sua posse é bem antiga, remontando a 1999/2000 conforme relatos testemunhais, pois, ainda que injusta, clandestina ou precária, tenho que esta convalidou-se com o tempo, colocando por terra qualquer hipótese de reintegração da posse em favor da parte autora, não havendo outro caminho senão a improcedência da demanda.
”,
condenando a empresa apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, por ser beneficiaria da justiça gratuita a exigibilidade restou suspensa (Cf. Id. nº

140214829).

A autora/apelante alega que não houve abandono do imóvel por desídia de sua parte, pois
“como se pode verificar do relato dos fatos, certo é que diversas fatalidades ocorreram na vida da Apelante ao todo foram mais 03 (três) óbitos sequenciais em uma única família, sem dizer, que todos se tratavam de inventariantes do Sr. Lécio Anawate (...)somente ao tomar posse de múnus judicial foi que a Apelante teve o real conhecimento de todos os bens que passaria a herdar e qual a situação jurídica de cada um. Motivo não outro, foi que ingressou com a presente demanda, para buscar reaver para si o bem esbulhado pelo Apelado”
aduz ainda, que apontou nos autos a
“existência de um contrato de locação imobiliária datado do ano de 2009 com prazo de vigência de 01 ano a contar da assinatura, o que demonstra que a Apelante não foi desidiosa em sua conduta, muito pelo contrário buscou com todos os meios manter a integralidade do bem para si”
e que
“o presente bem encontra-se gravado com clausula de inalienabilidade advinda de um dos inúmeros processos de execução que responde a Apelante”
refuta as alegações da parte apelada, que afirma possuir posse mansa e pacifica do bem a mais de 10 anos, pois o mesmo, assevera que o imóvel
“servia de guarida para uma empresa de produtos agrícolas, no entanto, não comprovou o comento da abertura da empresa junto a Junta Comercial, nem demonstrou através de fotos ou qualquer outro meio as diversas benfeitorias que alega ter realizado (...) certo é que tais alegações não foram comprovadas ao longo de toda a persecução processual, não havendo pois que se presumir a sua existência, a simples manifestação que de por saberem precisar o início da posse, é prova de sua existência longínqua não se trata de substrato suficiente para afastar a boa –fé da Apelante nem refutar o contrato de locação trazido autos”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, devendo a posse do imóvel ser reintegrada (
Cf. Id. nº 140214830).

O Réu/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº

140214833).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
O objeto da lide trata-se de um de imóvel localizado à Rua Airton Pinheiro Leite nº 281, Bairro Jardim São Luiz, nesta cidade, sobre o qual assevera a parte autora ser legítima proprietária desde 18/11/1987, quando adquirido por Lécio Anawate, proprietário da Lécio Pneus LTDA (antiga denominação da LP São Paulo Empreendimentos LTDA), sendo este falecido, tornando-se inventariante Inis Alvin Awanate também falecida em 24/07/2016, ocasião em que a inventariante passou a ser a Sra. Anelise Spini Anawate.

Assevera que possuía contrato com a empresa Ética Empreendimentos Imobiliários para que o imóvel fosse alugado, todavia, a empresa não zelou corretamente do imóvel que veio a ficar vazio após o encerramento do contrato em 2009, sendo este esbulhado pela parte requerida.

Deste modo, insurge-se a parte requerente em face dos requeridos visando que estes sejam compelidos a retirar-se do imóvel, devendo a posse deste ser-lhe reintegrada.

O requerido Juliano Alvez Macedo, em sede de contestação, alegou que é sócio de Ailton Bonfim, o verdadeiro possuidor do imóvel, e que esta posse perfaz mais de 10 anos, sendo feitas no local diversas reformas e benfeitorias.

Destacou ainda que o imóvel que possui no CRI desta comarca a matrícula (R-7-16.202 datado de 18/11/87) consta como última proprietária a empresa “FIRMA LECIO PNEUS LTDA” e na averbação (Av. 9-16. 202), de 23/09/2010 consta a indisponibilidade de bens, não fazendo qualquer menção ao nome da empresa requerente. Destacou ainda que a Sra. Anelise Spini Anawate não é sócia administradora da empresa, constando do CNPJ como sócio administrador a pessoa de Gilson Antônio Queiroz, sendo a presente demanda ato privativo da diretoria da empresa. No mais, asseverou que não qualquer demonstração de posse atual ou anterior pela parte requerente, que a empresa se encontra inativa desde 31/12/2000, e que do tempo em que a pessoa de Ailton Bonfim se encontra de posse do imóvel, os representantes da empresa requerente sequer estiveram na cidade neste período.

O requerido Ailton Bonfim Bastos Filho, em sua contestação, alegou que a requerente não é proprietária do imóvel, pois o nome da empresa não consta da matrícula imobiliária, sendo que a pessoa de Anelise também não consta como sócia administradora da empresa requerente.

Reiterou que o requerido Juliano Alves não é possuidor do imóvel como narra a parte requerente. Asseverou que se encontra na posse do imóvel há mais de 10 anos exercendo posse pública, mansa e pacífica, tendo realizado diversas benfeitorias e reformas no local, não havendo qualquer prova de posse pela parte requerente.

Feitos tais apontamentos, volto à análise do mérito.

No tocante à propriedade, vislumbro que do documento de registro do imóvel matrícula n. 16.202, do CRI desta comarca (Id. 15091912), o imóvel objeto da lide se encontra registrado em nome da firma Lécio Pneus LTDA, cujo proprietário seria o Sr. Lécio Anawate Filho, já falecido, constando ainda averbação de indisponibilidade datada de 1999.

Ocorre que, com o falecimento do Sr. Lécio, este fora sucedido pela Sra. Inis Alvim Anawate, também falecida, possuindo o espólio como inventariante a pessoa de Anelise Spini Anawate.

Ainda, há que ressaltar que a antiga empresa Lécio Pneus passou a ter nova denominação “LP São Paulo Empreendimentos LTDA”, sendo retirado da sociedade a pessoa de Gilson Antonio Queiroz Tavares, e admitida como sócia administradora a Sra. Inis Alvim Anawate, hoje falecida, sendo a inventariante do espólio a Sra. Anelise Spini Anawate, consoante documento anexo ao Id. 15115206.

Deste modo, não restam dúvidas quanto à propriedade do imóvel objeto da lide, contudo, o que se discute na vertente demanda é a posse.

O Código Civil de 2002 reza que possuidor é aquele que exerce de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Vejamos: “
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
(g.n.)

O mesmo
códex
consagra a possibilidade de o possuidor reaver a sua posse em caso de esbulho. Vejamos: “
Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação,
restituído no de esbulho
, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”
(g.n.)

Sem embargo, para que nasça o direito de o possuidor reaver o bem esbulhado, necessário se faz a demonstração do exercício de pose anterior que, no vertente caso, não se restou comprovado. Explico.

Em realidade, vislumbro a ocorrência da perda da posse pela parte autora nos termos do art. 1.224, do CC/2002, uma vez que, conforme descrito na inicial, possuía contrato com empresa Ética Empreendimentos Imobiliários visando a locação do imóvel para terceiros, tenho o contrato iniciado em 17/06/2009 e possuindo validade de 01 ano, nos termos da cláusula 10 do referido instrumento.

Denota-se que findo o prazo contratual e a parte requerente não se prontificou a reassumir a posse direta sobre o imóvel, sob argumento de que à época passava por grande dificuldade para manutenção do bem, sendo que a própria requerente assume que o imóvel permaneceu vazio por sete anos.

Ora, não parece crível a afirmação de que em virtude de dificuldades financeiras a requerente não se preocupou em zelar pela posse do imóvel por tanto tempo, e, após quase 10 anos desde o termo contratual com a imobiliária, postula em Juízo contra os atuais possuidores alegando que exercia posse, o que não se restou comprovado nos autos.

Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa,
ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. (g.n.)

Por outro lado, comprovou o requerido Ailton Bonfim que vêm exercendo posse sobre o imóvel há vários anos sem qualquer objeção da parte requerente, em que pese não se restar demonstrada um termo inicial de forma precisa, fato é que por meio da prova testemunhal produzida durante audiência de instrução ocorrida em 07/04/2022, cujos termos de depoimentos das partes e testemunhas encontram-se no Id. 81821177, se restou demonstrado que ao menos desde início dos anos 2000 o requerido Ailton Bonfim exerce posse sobre o imóvel em litígio, conforme veremos a seguir:

De início, a parte requerente, representada pelo preposto Dr. Gustavo Rocha Silva, sendo perguntado pelo advogado dos requeridos sobre a questão da posse do imóvel, respondeu que quando a requerente tomou conhecimento da posse, o Juliano e Ailton se encontravam na posse do imóvel. Quanto à informação de que houve locação do imóvel por certo período, respondeu que a empresa possuía contrato com uma imobiliária em Cáceres/MT, e que atualmente está em posse da viúva do primeiro proprietário, só tomando conhecimento de que a imobiliária não estava mais cuidando do local recentemente. Quanto ao conhecimento de quanto tempo os requeridos estão no imóvel, respondeu que só tomou conhecimento quando propôs a demanda.

Indagado pelo Juízo quanto à situação atual da empresa, respondeu que a empresa LP São Paulo Empreendimentos foi incorporada por uma empresa maior e que essa empresa era dona duma agência bancária em São Paulo e que essa empresa respondeu processos e por conta desses processos houve uma indisponibilidade do imóvel. Questionado por último se haveria um acompanhamento da empresa junto à administradora do imóvel, respondeu que ocorreram inúmeras situações como o falecimento do Sr. Lécio e a enfermidade da Sra. Anelise que dificultou a administração de todos os bens da empresa, ficando o imóvel sob responsabilidade da administradora, fato que acabou incorrendo na situação que ensejou na presente demanda.

O requerido Juliano sendo indagado pela advogada da parte requerente sobre como foi que tomou conhecimento do terreno e qual foi o primeiro contato que teve com o terreno este respondeu que não sabe precisar a data, mas que conhece o Ailton Bonfim há vários anos e que antes de firmar parceria este já exercia posse sobre o imóvel, pois reside no local e que a parceria só se iniciou em 2017, sendo que o Ailton Bonfim apenas cede o local/espaço e que ele (Juliano) atende ao público, pois é engenheiro agrônomo, sendo a parceria por porcentagem de vendas, mas que esta não existe mais a parceria e que não exerce contato com o imóvel.

Indagado pelo Juízo de como o requerido Ailton teve acesso ao imóvel, o requerido Juliano asseverou que conhece o Ailton desde 2003/2004 e que desde aquela época tinha conhecimento que era o dono do imóvel e que acredita que desde 1999/2000 se encontra no imóvel.

Em depoimento pessoal, o requerido Ailton Bonfim em resposta à indagação da advogada da parte requerente quanto como se deu a posse do imóvel, respondeu que em 1999/2000 começou a trabalhar no local onde existia uma borracharia, que quando o “Borracha” foi embora, comprou a parte dele e permaneceu no local desde então.

Quanto ao valor do negócio, respondeu que não sabe responder ao certo, sendo que em dinheiro foi algo em torno de R$ 2.500,00, além de carro e moto, pois na época a borracharia não tinha muitos equipamentos. Mas a compra foi da posse como um todo, da borracharia de casa aos fundos. Sobre a parceria com o Juliano, esta se deu em 2017, que ajudava na descarga de caminhões e ajudava nas vendas, e que recebia porcentagem referente às vendas, sendo esta parceria encerrada em 2019. Quanto ao atual estado do imóvel, respondeu que continua residindo no local e que presta serviços mecânicos no local.

Ainda, concluiu o requerido que está no local desde 1999/2000 e que sempre morou no imóvel, realizando manutenção e limpeza do local e que até hoje trabalha como mecânico de máquinas no imóvel.

Perguntado pelo magistrado quanto à compra da posse, respondeu que trabalhava como o antigo dono e que na época a negociação passou um veículo Saveiro, uma motocicleta e R$ 2.500,00, sendo a negociação verbal e que à época estava começando sua vida e que não tinha noção de documentação, sendo o negócio feito por confiança. Perguntado sobre se tinha conhecimento de alguma documentação do imóvel, respondeu que o antigo dono dizia que tinha comprado o imóvel, no entanto, estava em ruínas, sendo que desde então foram feitas manutenções e que desde aquela época ninguém contestou sua posse, sendo que exerce serviços de oficina no local até hoje, mas informalmente. Quanto ao IPTU respondeu que na prefeitura constava a propriedade da Lécio Pneus, mas que nunca conseguiu pagar o imposto, pois era um valor alto, assim, nunca pagou o IPTU. Por fim, respondeu que à época da compra do imóvel, o valor dos veículos e em espécie correspondia com o valor de mercado praticado naquela época.

A testemunha compromissada, Sra. Marli, asseverou que tem um restaurante ao lado do imóvel do requerido Ailton Bonfim. Indagado pelo advogado da parte requerida, respondeu que conhece o lugar desde 1999/2000 quando seu ex-marido trabalhava com caminhão e desde aquela época reconhece o requerido Ailton Bonfim como proprietário do imóvel. Indagada pela advogada da parte requerente sobre desde quando conhece o local, reiterou que na época não era vizinha, mas que foi casada com um caminhoneiro e desde 1999/2000 o requerido Ailton prestava serviços ao seu ex-marido, tendo montado o restaurante em 2017 e que conheceu o Ailton antes e o Juliano depois. Asseverou que na época que viajava de caminhão o local foi uma borracharia, após oficina de motos, lanchonete e agora uma oficina, afirmou ainda que o local foi uma loja de produtos agrícolas no período em que alugou para o requerido Juliano. Por fim, destacou que só conheceu o Ailton como proprietário durante todo esse período de tempo.

Indagada pelo Juízo, respondeu ainda que não tem detalhes sobre como teria o requerido Ailton adquirido o imóvel.

A testemunha Antônio José da Silva, perguntado pelo advogado do requerido quanto ao fato de já ter prestado serviços ao requerido Ailton Bonfim, respondeu que em 2003 o ajudou a cavar um poço no imóvel e trabalhava por diária no local, época me que tocava comércio na parte da frente e residia nos fundos do imóvel e que o tinha como se fosse proprietário do imóvel.

Indagado pela advogada da parte requerente, asseverou que prestava serviço fazendo manutenções no imóvel e que ajudou a cavar um poço, mas que por esse período sempre via o requerido Ailton no local. Respondeu que não sabia da parceria dos requeridos. Perguntado sobre qual o tipo de comércio exercia o requerido no local, respondeu que em 2003 funcionava uma borracharia.

A testemunha Wilson Costa Marques Júnior, informou que já residiu ao lado do imóvel em litígio, tendo construído sua casa ao lado do imóvel em 1998 residindo lá até 2018. Questionado pelo advogado sobre a propriedade do imóvel, respondeu que foi cliente da Lécio Pneus em 1985/1988 e que quando construiu sua residência em 1998, existia uma borracharia no local, tendo conhecido o requerido Ailton Bonfim na época em que trabalhava na borracharia e que de lá pra cá sempre residiu no aos fundos do imóvel e que veio a comprá-lo do antigo proprietário da borracharia, apresentando-se como proprietário desde 1990 pra cá e que nunca viu problemas quanto a esse fato.

Questionado pela advogada da parte requerente sobre o que teria ocorrido entre o tempo em que a Lécio Pneus exercia atividade e a entrada da posse do Ailton, a testemunha respondeu que não sabe responder, mas que desde quando começou a construir sua casa em 1998, já conhecia o requerido Ailton Bonfim como quem exercia os trabalhos na borracharia. Indagado sobre quem exercia gerencia da Lécio Pneus na época em que funcionava no imóvel, respondeu que seria a pessoa de Sr. Catellan, mas que desde 1990 tem contato com o requerido Ailton na borracharia, prestando serviços em camionetes. Por fim, respondeu que era vizinho à margem esquerda e quem não tem qualquer conhecimento que durante o período a Lécio Pneus reivindicou a posse do terreno.

Pois bem.

Repisa-se que a vertente demanda não versa sobre propriedade, mas posse, sendo cristalina que a propriedade do imóvel objeto da lide pertence à empresa LP São Paulo Empreendimentos (antiga Lécio Pneus LTDA), entretanto, é nítido que a parte requerente há anos não exerce a posse de fato sobre o imóvel, sendo inclusive a posse perdida em favor do requerido Ailton Bonfim que, como sobredito, ficou comprovado que ao menos desde o início dos anos 2000 exerce posse sobre o imóvel, sendo este fato notório entre os vizinhos do imóvel em litígio.

Urge ainda destacar que em relação à situação do requerido Juliano Alves Macedo, tenho que este nunca exerceu a posse sobre o imóvel, pois se restou comprovado que apenas promoveu a comercialização de produtos agropecuários no local por um curto período de tempo em parceria com o segundo requerido, sendo que a posse do imóvel sempre foi exercida pelo requerido Ailton Bonfim.

Deste modo, para que a requerente fosse reintegrada à posse do imóvel necessário seria a demonstração de que exercia a posse antes do esbulho praticado, o que não ficou claramente demonstrado, mesmo porque, a própria requerente assume que tomou conhecimento do esbulho à época da propositura da ação, fato que demonstra certo abandono do imóvel desde o termo do contrato que possuía coma Ética imobiliária, que acarretou na perda da posse . Neste sentido, vejamos o entendimento dos tribunais pátrios: (...)

Quantos aos requisitos para a procedência da demanda de reintegração de posse, o art. 561, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Atento ao dispositivo acima, e nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, a demonstração de tais requisitos era ônus que recaía a parte requerente que, no entanto, não foi capaz de demonstrá-los.

Por outro lado, em que pese o requerido não ter demonstrado de forma exata a data em que se encontra em posse do imóvel, restou-se evidenciada que a sua posse é bem antiga, remontando a 1999/2000 conforme relatos testemunhais, pois, ainda que injusta, clandestina ou precária, tenho que esta convalidou-se com o tempo, colocando por terra qualquer hipótese de reintegração da posse em favor da parte autora, não havendo outro caminho se não a improcedência da demanda
”
(Cf. Id nº 140214829).

O art. 1.196 do CC considera
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

E o art. 1.210 do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

Em que pese o esforço argumentativo da apelante dedicado para convencer de que a situação indicada como turbação/esbulho pelo apelado vem ocorrendo desde o fim do contrato de locação imobiliária datado do ano de 2009, ela não diz quando de fato isso precisamente aconteceu, para que se possa cogitar da efetiva ocorrência do alegado esbulho a partir de determinando momento, ficando a impressão de que, esbulho ou posse regular, este provavelmente já data de muitos anos.

Ademais, mesmo que se admitisse como verdade o esbulho praticado pelo apelado, isso não conduziria, ao menos não necessariamente, o provimento do recurso, uma vez que não há prova da posse anterior do imóvel exercida pela apelante, tampouco há, repita-se, indicação da data da efetiva da perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pelo apelado (CPC, art. 561).

Portanto, a autora/apelante não comprovou a data do efetivo esbulho e sequer a sua posse anterior sobre o imóvel, não restando alternativa que não seja a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

EMENTA
: “APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (TJMT - RAC 0020124-83.2009.8.11.0041 - Quarta Câmara de Direito Privado – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 18/12/2019, DJE 18/12/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022